Tribunal: STF
Processo: ARE 1258353
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PECÚLIO POST MORTEM. DIREITO DAS AUTORAS A RECEBEREM A VERBA REQUERIDA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 340 DO E. STJ E NA LEI ESTADUAL N. 285/79, DIPLOMA LEGAL VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. EX-SERVIDOR FALECIDO EM MAIO/2007, ANTES DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 5.109/2007, QUE REVOGOU O REFERIDO BENEFÍCIO. PECÚLIO POST MORTEM QUE DEVE TER COMO BASE CINCO VEZES O VALOR DO VENCIMENTO-BASE DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DO ÓBITO, NOS MOLDES DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 285/79 C/C O ART. 13 DO MESMO DIPLOMA. Condenação da autarquia a pagar tal benefício, com juros a contar da citação e correção monetária da data do requerimento administrativo, observando-se a modulação realizada pelo STF no julgamento da questão de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade n.º 4.357 e 4.425, regulando-se pelo índice aplicável à caderneta de poupança até o dia 25/03/2015, devendo o crédito ser corrigido pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E) após a mencionada data. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, XXXVI; 24, XII, § 4º; 40, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente